Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711067-56.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA MILITAR DO GDF, DIRETOR DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO CBMDF, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO CARLOS GODINHO VIEIRA apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA MILITAR DO GDF E OUTROS, que declarou nulo o ato de concessão da Gratificação de Representação Militar (GRM) percebida pelo impetrante. Esta Corte denegou a segurança pleiteada (ID 3049392) e negou provimento aos embargos de declaração opostos em face do acórdão (ID 3577929). Interposto o Recurso Ordinário, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão deste TJDFT (ID 18737990). Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Superior (ID 18737990), arquivem-se os autos, com as devidas cautelas de praxe. Brasília, 22 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator